Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. OPERAÇÃO “FINIS”. AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO. VIOLÊNCIA REAL. CRIMES GRAVES REALIZADOS PARA MANTER A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A segregação cautelar do paciente, no caso, é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de organização criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 23 (vinte e três) denunciados, que teriam cometido inúmeros crimes graves: homicídios, tráfico de drogas, roubos, corrupção de menor, posse e porte de arma de fogo, furto qualificado e receptação, com o fim de manter a estabilidade e permanência da organização na cidade satélite do Paranoá.
4. A autoridade judiciária fundamentou a necessidade do acautelamento provisório do paciente, salientando a sua ligação com outros membros ativos da organização criminosa na prática de crimes, a indicar os fortes indícios de sua participação no delito permanente de associação criminosa. Ainda, ressaltou o risco de reiteração delitiva das atividades ilícitas do grupo, caso algum dos membros seja posto em liberdade.
5. Das informações constantes nos autos e em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF) se constata que o paciente vem recebendo tratamento médico no presídio e desde que foi preso foi avaliado e monitorado pelas equipes médica e de enfermagem em diversas oportunidades (a última em 4-novembro-2022), inclusive, no período em que testou positivo para COVID-19, não se podendo afirmar que o Estado não vem lhe prestando assistência à saúde.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante, em tese, da extrema violência das condutas praticadas pela organização criminosa autodenominada “Comando Bala Voa/Fábrica de Luto (CBV/FBL)”, que vem aterrorizando a população local do Paranoá.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.